Tribunal: TJES
Processo: 5010208-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010208-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ADELSON BARCELOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CORTE DE FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “A parte autora alega que é consumidor dos serviços prestados pela empresa ré e que no dia 13/09/2022, foi realizada uma inspeção, sendo o autor surpreendido com o envio do Termo de Ocorrência e Inspeção (T.O.I) de nº 9682011, onde foi constatada uma deficiência no medidor conforme descrito no termo, que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica. Afirma que foi surpreendido com uma cobrança indevida e de acordo com o demonstrativo de cálculo, a ré efetuou cobrança no valor de R$ 8.868,88 (oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Além disso, ressalta que o TOI registra falha no aparelho da própria EDP, não sendo o responsável pelo fato, não devendo arcar com os supostos prejuízos. Assim, requer a suspensão da cobrança, que a ré se abstenha de registrar seu nome no SPC, seja declarada a inexistência de débito e reparação por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar nula e inexistente a dívida objeto dos autos; B) Condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$4.000,00 e C) Ratificar a tutela deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença, em sua maior parte, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto ao dano moral exarado.

5. Trata-se de ato administrativo unilateral praticado pela requerida que não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do a exegese do Art. 129, §7º da resolução 414/2010 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. Ademais, vale destacar o entendimento apresentado pela decisão a quo, in verbis: ”Entendo que a requerida não observou os procedimentos previstos na legislação de regência (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414), notadamente quanto à elaboração de relatório de avaliação técnica ou perícia técnica, bem como a necessidade de prévia notificação ao consumidor, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (§7º do art. 129)”.

6. No referente ao dano moral, este deve ser afastado, uma vez que não restou comprovado nos autos o corte de fornecimento de energia ou a negativação do autor em razão do débito em debate. Nesse sentido, segue a jurisprudência: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)